Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUTOMÓVEL ENTREGUE EM PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM ADQUIRIDO PARA REPARO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS E VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 29870385 e 29870388), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a parte autora ter adquirido da empresa requerida um veículo GM CAPTIVA SPORT AWD, ANO/MODELO 2009/2009. Relatou que, como pagamento, efetivou a entrega de um veículo FIAT/PALIO FIRE, ANO/MODELO 2014/2015, no valor de R$ 19.000,00, além da quantia de R$ 3.440,00. Apontou, ainda, que foi entregue em espécie o valor de R$ 1.500,00 em 25/02/2021 e R$ 1.940,00 mediante nota promissória com vencimento em 03/03/2021. Narrou ter efetuado novo pagamento no valor de R$ 1.343,31 através de nova nota promissória em 05/03/2021. Declarou ter firmado um acordo para que o valor restante fosse financiado em 48 parcelas de R$ 885,00 cada. Contudo, asseverou que não assinou nenhum contrato de financiamento. Apontou ter repassado à requerida a quantia total de R$ 22.400,00. Narrou ter viajado com o carro adquirido rumo a Salinas/MG e que o automóvel apresentou problemas no motor e no câmbio na cidade de Paracatu/MG. Asseverou que seguiu viagem até Taiobeiras/MG, onde o carro parou de funcionar. Afirmou que foi orientado pela requerida a retornar à loja com o veículo, o que foi feito. Alegou ter entregado o automóvel para a loja ré, no entanto não houve restituição do veículo adquirido, tampouco a devolução do carro antigo entregue como pagamento. Asseverou ter tentado solucionar o problema com a requerida, sem sucesso. Pugnou pela rescisão do contrato de compra e venda, além da condenação da requerida a: restituir a quantia de R$ 23.783,31, referente aos valores adimplidos; ressarcir o valor de R$ 1.330,00, referentes aos prejuízos materiais; compensar financeiramente os danos morais experimentados.
3. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de compra e venda do veículo firmado entre as partes, bem como determinar a restituição de R$ 23.783,31 ao autor.
4. Nas razões recursais, o autor, ora recorrente, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que experimentou não apenas mero dissabor e, sim, ofensa aos atributos da personalidade. Aponta que, em razão dos atos da requerida, o recorrente permanece sem nenhum meio de transporte, haja vista ter entregado o veículo juntamente com o CRLV. Assevera que deve ser ponderado, no momento da condenação, todo o sofrimento experimento pelo autor, uma vez que a empresa ré não devolveu o veículo adquirido e nem o automóvel dado em pagamento, razão pela qual necessita de transporte público para se locomover. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de danos morais.
7. Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a conduta desidiosa da recorrente em cumprir o compromisso acordado, denota, no caso, situação apta a ensejar frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade do autor.
8. Além disso, importante destacar que, em razão da situação ocorrida, o autor se viu privado do único meio de locomoção, haja vista ter entregado o carro antigo em pagamento e não ter recebido de volta o veículo adquirido em condições de uso, tampouco houve ressarcimento dos valores pagos.
9. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrente à reparação por dano moral merece ser acolhida.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré suma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC).
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.